Tribunal: TJSP
Processo: 1019519-25.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Golpe da troca de cartões. Caixa eletrônico 24 horas. Legitimidade passiva do supermercado corréu. Aplicação do CDC. Oferta do espaço para a prestação do serviço bancário e incremento da atividade comercial. Constatada a parceira comercial dos apelantes, fornecedores de serviços. Responsabilidade solidária dos recorrentes, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Golpe da troca de cartões. Caixa eletrônico 24 horas. Legitimidade passiva do supermercado corréu. Aplicação do CDC. Oferta do espaço para a prestação do serviço bancário e incremento da atividade comercial. Constatada a parceira comercial dos apelantes, fornecedores de serviços. Responsabilidade solidária dos recorrentes, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Cerceamento defesa. Inocorrência. Transações realizados por terceiro. Operações atípicas, em total descompasso com o perfil do apelado. Contribuição involuntária. Fraude configurada. Risco da atividade. Responsabilidade objetiva. Fortuito interno. Aplicação da súmula 479 do STJ. Falha no dever de vigilância e segurança às operações bancárias. Invalidade do empréstimo realizado. Necessária a restituição dos valores indevidamente descontados da conta corrente do recorrido. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Quantum fixado que não comporta redução, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.